Tribunal: TJDFT
Processo: 0733322-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OCRELIZUMABE (OCREVUS). DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA AFETADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 106. REQUISTOS PREENCHIDOS. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO DF CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação do Distrito Federal contra sentença que, confirmando tutela de urgência concedida, deu provimento ao pedido de fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) 300 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS; bem como de recurso de apelação adesivo da Defensoria Pública objetivando pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.
2. Com base nos Artigos 6o, 196 e 241 da Constituição Federal é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. O conceito de saúde, nestes casos, é amplo, assim considerado desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico, até o fornecimento de medicamentos ou similares, sendo indispensável, no entanto, que sejam necessários à manutenção ou recuperação da saúde e da vida.
3. Nos termos do julgamento de Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 607381/SC, o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, e quem procura a tutela estatal para receber medicamentos está, via de regra, padecendo de algum mal, que, dependendo do caso, poderá levar à diminuição da qualidade de vida ou até mesmo ao óbito do requerente.
4. Conforme decisão proferida no RE 855.178/SE (Tema 793), em sede repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão, necessariamente, ser propostas em face da União.
5. Por seu turno, no tocante à obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo de ação, cujo objeto é obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa, o Supremo Tribunal Federal, com vistas a evitar insegurança jurídica, em 19.4.2023, concedeu tutela provisória, a fim de fixar parâmetros a serem observados na atuação do Poder Judiciário, até o julgamento definitivo do RE 1366243 (Tema 1.234).
6. Na situação, tenho como comprovados os requisitos mencionados, pois a parte autora trouxe laudo médico fundamentado, demonstrou que não tem condições de arcar com o valor do medicamento e o fármaco está registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA.
7. O Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005 (Tema 1.002), pelo qual foi estabelecido o seguinte entendimento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
8. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso adesivo da Defensoria Pública conhecido e provido.